Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o acordo noticiado pelo agravado e a sentença extintiva do processo, faculto ao recorrente manifestar-se quanto a eventual perda do interesse recursal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403